Tribunal: TJBA
Processo: 8067258-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8067258-36.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: NILSON PIRES DOS SANTOS

ADVOGADOS: JOÃO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FORMA PREFERENCIAL DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Nilson Pires dos Santos,
diante
decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, interposto
em face do
decisum

decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declarou a incompetência absoluta para processar a Ação Indenizatória ajuizada contra o Estado da Bahia. O Agravo de Instrumento foi considerado
extemporâneo
, pois o prazo recursal encerrou-se em 08.10.2024, enquanto a interposição ocorreu em 04.11.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a intimação eletrônica do
Causídico
do Agravante foi válida, para fins de contagem do prazo recursal, de modo a justificar o não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação eletrônica é a forma preferencial de comunicação dos atos processuais, nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil.

4. O prazo recursal começa a correr do dia útil seguinte à consulta eletrônica ou ao término do prazo legal para consulta, conforme previsto na Lei nº 11.419/2006.

5. O registro de ciência pelo
Advogado
do Agravante ocorreu em 09.09.2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal
a
10.09.2024 e encerrando-se
no dia
08.10.2024. Assim, a interposição em 04.11.2024 configura-se intempestiva.

6. Não há ilegalidade na ausência de publicação da decisão no Diário de Justiça quando a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme precedentes jurisprudenciais.

7. A alegação de que a ciência da decisão ocorreu, apenas, em 01.11.2024 não se sustenta, pois não há comprovação objetiva, nos autos, de que tal data marcou a efetiva intimação do Recorrente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 270; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 28481608320228130000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 30.03.2023; TJ-MS, Embargos de Declaração Cível nº 0807642-20.2020.8.12.0021, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 30.03.2023.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em Agravo de Instrumento nº
8062424-87.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
NILSON PIRES DOS SANTOS
, sendo

Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.